Tribunal: TJSP
Processo: 2217261-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
VOTO No 40664

PERDA DO OBJETO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória antecipada de urgência para compelir a ré a fornecer as peças necessárias e reparar o veículo automotor da autora no prazo de 15 dias ou, no mesmo prazo, disponibilizar-lhe veículo reserva. Superveniente manifestação da ré nos autos de origem informando a entrega do veículo à autora,

Ementa:
VOTO No 40664

PERDA DO OBJETO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória antecipada de urgência para compelir a ré a fornecer as peças necessárias e reparar o veículo automotor da autora no prazo de 15 dias ou, no mesmo prazo, disponibilizar-lhe veículo reserva. Superveniente manifestação da ré nos autos de origem informando a entrega do veículo à autora, inobstante a concessão de efeito suspensivo neste recurso. Perda do interesse recursal. Decisão monocrática. Art. 932, III, do CPC.

Recurso não conhecido.